Tribunal: TCU
Processo: 018.673/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3216/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em decorrência de rejeição da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 807939/2005, celebrado com o município de Olinda/PE, tendo como objeto a implementação de "ações educativas que promovessem a exposição de crianças, adolescentes e jovens às situações de risco, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades sociais, bem assim dos índices de repetência e evasão escolar na rede pública de ensino". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a peça 11 (pp. 28-30) e a peça 14 (pp. 1-5); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 36-39); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e com o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Olinda/PE. 1. Processo TC- Processo 018.673/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luciana Barbosa de Oliveira Santos (XXX.199.794-XX) 1.2. Unidade: Município de Olinda/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.